Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726453-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DA ROCHA VIANA AGRAVADO: MARIA CAROLINA PRADO LAGE, EULER MARTINS LAGE D E S P A C H O Em atenção ao pedido de ID 42897653, esclareço que para realização de sustentação oral os autos devem estar incluídos em pauta de julgamento presencial, o que não é o caso do referido processo. Assim, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que a partir de 15/02/2023, as sessões de julgamento da 6a Turma Cível que ocorrerem na modalidade presencial não serão mais realizadas por videoconferência, de modo que, para a realização de sustentação oral, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, no dia do julgamento. Saliento, entretanto que, conforme orientações do Presidente da Turma, será possível a participação na forma virtual, apenas de advogados com domicílio profissional em outro Estado, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, nos estritos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil, comprovando-se no processo tal condição. Informo, ainda, que poderá haver inscrição antecipada para sustentação oral, por petição no processo, até o dia anterior da sessão, permanecendo hígida a possibilidade de inscrição na sala de sessões até o momento do início da sessão, nos termos do art. 937, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator